Tribunal: STF
Processo: Rcl 62176
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Flávio Henrique Stringueta em face de acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos Apelação nº 1017368-64.2021.8.11.0041, por suposta ofensa à ADPF 130.



    Na origem, cuida-se de Ação Coletiva de indenização por danos morais apresentada pelo Ministério Público do Mato Grosso, na qual a autoridade reclamada, ao julgar recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência, proveu o apelo contra o Reclamante e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    Argumenta-se que o aresto malfere diretamente os paradigmas de julgamento invocados na medida em que pronuncia ilicitude e comina sanção a crítica jornalística já analisada pela Suprema Corte e chancelada pelo respectivo enquadramento nos limites da liberdade de expressão.



    Requer-se o deferimento de liminar, com suspensão imediata da eficácia do acórdão reclamado. No mérito, pleiteia-se a confirmação da liminar para cassação do ato reclamado.



    Em 14.09.2023 deferi a liminar ad referendum e determinei a instrução do feito (eDoc 10).



    As informações foram prestadas (eDoc 16).



    A Contestação foi juntada no eDoc 26.



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado (eDoc 43):



    “Processo penal. Reclamação quanto ao descumprimento na origem do provimento obtido pela defesa na RCL n° 49.432. 1. Decisão reclamada que afrontou o julgado na Reclamação n° 49.432/MT. 2. Pela procedência.”



    A liminar foi referendada pela Segunda Turma, cujo acórdão foi publicado em 17.11.23 (eDoc 46).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição da República, em seu art. 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967.



    A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “a liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente ‘a posteriori’ – nos casos em que se registrar prática abusa dessa prerrogativa” (Rcl 21.504, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2015).



    Essa extensão do entendimento sobre a liberdade de expressão para outros casos, não necessariamente previstos pelo paradigma, justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018). 



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter.



    Conclui-se, portanto, que a jurisprudência que se cristaliza a partir do precedente da ADPF nº 130 exige que o controle e a limitação da liberdade de expressão, frutos de juízo de ponderação no qual se explicitem as condições normativas e fáticas que excepcionam a posição de preferência, operem a posteriori, engajando eventuais responsabilidades cíveis, criminais e administrativas, se cabíveis.



    Essa linha de orientação, que, sem dúvidas, compatibiliza o alcance do que restou decidido na ADPF com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem se notabilizado pela fixação de parâmetros de controle das decisões proferidas pelas autoridades que se vinculam à jurisdição deste Supremo Tribunal Federal.



    A fim de indicar alguns parâmetros, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Reclamação 22.328, já referida nesta decisão, apontou os seguintes:



    “(i) veracidade do fato;



    (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação;



    (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia;



    (iv) local do fato;



    (v) natureza do fato;



    (vi) existência de interesse público na divulgação em tese;



    (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e



    (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação.”



    Esses parâmetros sintetizam importantes diretrizes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como a de reconhecer que há discursos “especialmente protegidos”, como são o discurso político e sobre assuntos de interesse público, o discurso sobre funcionários públicos no exercício de suas funções e sobre candidatos a cargos públicos, e o discurso que expresse um elemento da identidade ou da dignidade pessoais de quem se expressa, tal como bem identificou a Relatora Catalina Botero, no Relatório sobre o Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito à Liberdade de Expressão.



    No que tange especificamente às pessoas públicas, a Corte Interamericana (Caso Kimer v. Argentina, Sentença de 2 de maio de 2008, Série C, n. 177, § 86-88) tem sublinhado que o Estado deve se abster em maior grau de impor restrições a essas formas de expressão, tendo em vista que a opção pela vida pública impõe a elas uma maior tolerância diante de críticas. São objeto de ainda maior proteção dos discursos relativos à idoneidade dos funcionários públicos, já que, para além da opção pela vida pública, os funcionários têm também maiores condições de rebater e enfrentar os argumentos e as críticas que lhes forem dirigidas (Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de janeiro de 2009. Série C, N° 193, § 110 e 111).



    É preciso, ainda, que a liberdade de expressão, sempre que for afastada, seja objeto de minudente exame de proporcionalidade, devendo os juízes fundamentar se o que se ganha limitando pontualmente a liberdade de expressão encontra respaldo nos valores plurais que são pilares da democracia brasileira.



    Note-se, por fim, que, nos termos da Declaração Conjunta sobre Liberdade de Expressão e Internet, feita no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, “a liberdade de expressão se aplica à internet do mesmo modo que a todos os meios de comunicação”, inclusive quanto às restrições que “só são aceitáveis quando cumpre os padrões internacionais”.



    No caso, a autoridade reclamada, ao desconstituir a sentença de improcedência da Ação Coletiva de indenização por danos morais apresentada pela Associação Mato-Grossense do Ministério Público, entendeu que o Reclamante abusou do exercício da liberdade de expressão ao proferir comentários desfavoráveis aos membros do Ministério Público local em matéria jornalística veiculada na internet. É o que se extrai do seguinte trecho do ato reclamado (eDoc 7, p. 9-):



    "Apesar de considerar legítimo exercício da liberdade de expressão os comentários do apelado sobre as notícias que já se encontravam em domínio público, tais como a compra dos aparelhos telefônicos, ou quando se insurgiu contra o auxílio-moradia dos magistrados e promotores, ele se arvorou como julgador e palatino da moralidade ao declarar:



    ‘(...) não existe instituição mais imoral que o MPE/MT que o nosso, que senta na própria moralidade e fala das ilegalidades das outras instituições.’



    E também:



    ‘Alguém acredita que dará algo? Eu acredito que os poderes se protegem. Mas isso vem ao encontro do que eu já falei antes. Que não há justiça neste país se houver interesses envolvidos’.



    É flagrante que essa afirmação atingiu indiscriminadamente os membros do Ministério Público, e feriu a honra, a reputação e a dignidade de todos. Evidentemente a situação ultrapassou o mero aborrecimento.



    (...)



    Como bem consignou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1438815/RN:



     ‘O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa’.



    A Constituição Federal assegura a liberdade de expressão, mas não o abuso desse direito, como já decidiu o pleno do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Quanto ao valor a ser arbitrado para a reparação, tem de cumprir a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida. Com base nesses critérios, fixo em R$20.000,00."



    Nada obstante, ao julgar procedente a Reclamação nº 49.432, consignei expressamente que, “à exceção da possível imputação de crime, já objeto de retratação, os demais juízos feitos pelo reclamante, ainda que ofensivos e ainda que digam respeito à idoneidade da instituição, foram feitos no legítimo exercício de sua liberdade de expressão. Como assinalou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, os funcionários públicos e as instituições públicas de um modo geral estão sujeitas a um maior escrutínio por parte da população, além de deverem ser mais tolerantes sobre eventuais críticas ou juízos negativos que possam receber. Os funcionários públicos têm mais meios a sua disposição para se defender de críticas e ainda devem dar exemplo de que podem conviver com discursos que veiculem reprovação de sua atuação”.



    Demais disso, no esteio das ponderações feitas na Reclamação nº 49.432, reitero que, no caso concreto, afirmar que a utilização da expressão “vergonha nacional” possa ser um ataque – e, portanto, no contexto da decisão, uma fala proibida – seria o mesmo que exigir do reclamante manifestação de apreço ou orgulho sobre a notícia que objetivava criticar. Por essa razão, a cominação de sanção pecuniária pela divulgação do texto jornalístico, in casu, é atentatória à ampla liberdade de expressão, tal como consagrada na jurisprudência desta Corte.



    Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, “o Tribunal local, ao condenar o reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, afrontou o julgado na Reclamação n° 49.432/MT, que já havia decidido que as críticas proferidas pelo reclamante foram feitas no exercício de sua liberdade de expressão, o que afasta suposta conduta ilícita praticada no ato” (eDoc 43, 2).



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do processo nº 1017368-64.2021.8.11.0041, com determinação de retorno dos autos à origem visando a adequação aos parâmetros apontados na presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente